Tribunal: TJSP
Processo: 1087995-98.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Apelação interposta contra sentença que declarou extinta a execução em razão da satisfação da obrigação – Depósito da integralidade do débito em garantia – Responsabilidade da instituição financeira pela correção monetária e pelos juros – Embargos opostos à execução recebidos sem efeito suspensivo – Sentença que julgou improcedentes os embargos opostos à

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Apelação interposta contra sentença que declarou extinta a execução em razão da satisfação da obrigação – Depósito da integralidade do débito em garantia – Responsabilidade da instituição financeira pela correção monetária e pelos juros – Embargos opostos à execução recebidos sem efeito suspensivo – Sentença que julgou improcedentes os embargos opostos à execução – Apelação recebida apenas no efeito devolutivo – Possibilidade de levantamento de valores nos autos da execução, sem necessidade de caucionamento – Contudo, apelação interposta contra sentença que julgou os embargos do devedor parcialmente provida, para redução da execução – Necessidade de restituição da diferença entre o valor declarado, com acréscimos dos encargos legais até a data do depósito em garantia, e aquele efetivamente levantado – Sentença parcialmente reformada.

Apelação parcialmente provida.